Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38825622 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 36475212, 36473295, 36473285, 36473269 e 36471841. No ID: 39486023, o exequente anuiu com o montante depositado. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de HORMINDO NOVAIS ALMEIDA FILHO, HERTANIA DA SILVA BATISTA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39486023). Após, intimem-se as partes para dizerem se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador